Tribunal: TJES
Processo: 5035919-54.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035919-54.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA MARIA FERREIRA DE SOUZA e outros (4)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. TEMAS 19, 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, vinculados à Secretaria Estadual de Saúde, contra sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos de revisão geral anual retroativa de seus subsídios desde 27/07/2007 e de compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada autor. Sustentam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado e do indeferimento de prova pericial contábil e de exibição de documentos, bem como defendem a possibilidade de intervenção judicial diante da alegada mora legislativa do Executivo estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de prova pericial contábil e de exibição de documentos, configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a revisão geral anual dos subsídios dos servidores públicos estaduais, fixar índices de correção ou condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegada omissão legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC, sendo obrigatório o julgamento antecipado quando a matéria for exclusivamente de direito, conforme art. 355, I, do CPC.

4. A controvérsia versa sobre a interpretação do art. 37, X, da CF/1988, tratando-se de matéria eminentemente de direito, cuja solução prescinde de prova pericial contábil ou de exibição genérica de documentos de terceiros.

5. Incumbe à parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação e comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos dos arts. 320 e 373, I, do CPC, sendo vedada a imposição de prova impossível ou excessivamente onerosa à parte contrária, conforme art. 373, § 2º, do CPC.

6. A revisão geral anual e o reajuste remuneratório dependem de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, nos termos dos arts. 37, X, e 61, § 1º, II, “a”, da CF/1988.

7. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, nos Temas nº 624 e nº 864 da repercussão geral, que o Poder Judiciário não pode determinar ao Executivo o envio de projeto de lei de revisão geral anual nem fixar o respectivo índice de correção, sob pena de violação à separação dos poderes.

8. A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.

9. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo a indenização, conforme Tema nº 19 da repercussão geral do STF.

10. A ausência de revisão geral anual, por si só, não configura ato ilícito nem enseja dano moral indenizável, inexistindo comprovação de lesão a direito da personalidade dos autores.

11. A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais e despesas processuais, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, sendo cabível a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é exclusivamente de direito e a prova requerida se mostra desnecessária. 2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, não podendo o Poder Judiciário determinar seu encaminhamento nem fixar índices de correção. 3. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo a indenização. 4. A ausência de revisão geral anual, sem demonstração de lesão a direito da personalidade, não configura dano moral indenizável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Edna Maria Ferreira de Souza, Gilcelio Ferreira da Silva, Janaina Tomaz da Silva, Jose Luiz Coutinho
e
Juscenilda Pinheiro de Jesus
contra a r. sentença (ID 18393548) proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos da
ação
ordinária
movida pelos recorrentes em desfavor do
Estado do Espírito Santo
, julgou improcedentes a pretensão autoral, deixando de condenar o ente estatal requerido à revisão geral anual retroativa dos subsídios dos autores e ao pagamento de compensação por danos morais.

Depreende-se dos elementos probatórios constantes nos autos que a presente demanda foi deflagrada pelos apelantes, servidores públicos estaduais ocupantes do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais que exercem suas funções vinculadas à Secretaria Estadual de Saúde e à Unidade Trabalho de Informação, os quais alegam que, desde o ingresso no serviço público – marco temporal fixado em 27/07/2007 para fins da inicial –, seus subsídios não foram objeto da revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

Segundo a tese autoral a omissão do Poder Executivo Estadual em encaminhar projeto de lei para reajuste gerou severas perdas inflacionárias, sendo que haveria tratamento discriminatório, pois outras categorias de servidores estaduais teriam recebido reajustes, enquanto os autores permaneceram com vencimentos estagnados, cenário que justificaria não apenas a correção retroativa dos subsídios, mas também uma compensação por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada requerente, devido ao descaso administrativo.

Após o magistrado a quo conceder a gratuidade da justiça aos autores, o Estado apresentou contestação, na qual sustentou que o Poder Judiciário não possui função legislativa para conceder reajustes (Súmula Vinculante nº 37 do STF) e que a eventual omissão legislativa na concessão da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, conforme o Tema Repercussão Geral nº 19 do STF, não gera direito automático a indenização.

Os autores requereram a inversão do ônus da prova, a realização de perícia contábil para apurar o prejuízo e a exibição de documentos de todos os servidores estaduais para fins comparativos, tendo o magistrado
a quo
indeferido tais requerimentos, uma vez que a matéria seria estritamente de direito, centrada na interpretação constitucional, e que os documentos necessários (leis e contracheques) são de acesso público ou ônus da parte autora.

Com a apresentação de alegações finais, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão autoral, sob os fundamentos que a revisão remuneratória depende de lei específica de iniciativa do Executivo e que o Poder Judiciário está impedido de aumentar vencimentos sob pretexto de isonomia (Súmula Vinculante nº 37 do STF), além de ressaltar que a falta de revisão anual não gera direito subjetivo a indenização de qualquer espécie (Tema Repercussão Geral nº 19 do STF), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelos requerentes.

A primeira questão a ser enfrentada neste recurso é a
questão prejudicial ao mérito
de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa
(art. 5º, inciso LV, da CF/88). Sustentam os autores apelantes que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova pericial contábil e da exibição de documentos de terceiros, teria obstado a demonstração do prejuízo financeiro e das perdas inflacionárias que fundamentam a pretensão autoral.

Sem embargo da insurgência,
o inconformismo não merece acolhida
.

O ordenamento processual civil brasileiro consagra o princípio da persuasão racional, pelo qual o magistrado, na qualidade de destinatário final das provas, detém a prerrogativa de determinar as diligências necessárias à instrução do feito e, por consectário lógico, indeferir aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC). O julgamento antecipado do mérito, longe de configurar uma faculdade discricionária do julgador, constitui um dever imposto pela norma quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando o acervo documental já se mostrar suficiente para o deslinde da controvérsia (art. 355, inciso I, do CPC).

No caso, constata-se que a controvérsia reside estritamente na interpretação e aplicação do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, quanto à obrigatoriedade da revisão geral anual dos subsídios. Trata-se, pois, de
matéria eminentemente de direito
. A alegada omissão do Poder Executivo Estadual em conceder reajustes ou a ocorrência de mora legislativa são fatos que se provam por meio de atos normativos ou da ausência deles, elementos cuja existência é aferível mediante simples exame dos repositórios oficiais e dos documentos já constantes nos autos.

A esse respeito, sublinhe-se que a prova pericial contábil revela-se absolutamente desnecessária nesta fase de conhecimento. A existência ou não de um direito ao reajuste precede qualquer cálculo aritmético; se o direito não encontra amparo legal ou constitucional – como se verá no mérito –, a quantificação de eventuais perdas torna-se inócua. Caso a procedência do pedido seja reconhecida, a apuração dos valores devidos será relegada, com muito mais propriedade, à fase de liquidação/execução de sentença.

Igualmente acertado foi o indeferimento da exibição de documentos relativos a outros servidores. É ônus da parte autora instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (arts. 320 e 373, inciso I, do CPC), não podendo o Poder Judiciário suprir a desídia ou a falta de diligência da parte na obtenção de informações que, em sua maioria, são de acesso público ou dependem de prova mínima de disparidade que não foi produzida. A mera alegação de dificuldade em obter documentos sob a guarda da Administração Pública não autoriza a transferência do encargo probatório ao réu.

Se a pretensão dos autores apelantes é condenar o ente estatal apelado ao pagamento de eventuais revisões gerais anuais da remuneração que teriam sido concedidos a outros servidores estaduais sem os beneficiar, o ônus probatório de fazer o início de prova a este respeito, isto é, demonstrar que reajustes foram esses implementados pelo Estado recorrido e quais categorias de servidores que teriam sido beneficiadas com a exclusão da sua categoria, é dos próprios recorrentes, por se tratar de fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), inexistindo qualquer tipo de situação excepcional que obste a sua apresentação diretamente pelos próprios apelantes, na medida em que bastaria juntar as legislações estaduais que concederam os citados reajustes e as suas fichas financeiras, tendo, contudo, acostado à exordial somente às fichas financeiras e optado por postular genericamente a exibição de documento ao ente estatal requerido sem detalhar e precisar quais as informações que seriam necessárias.

Dessa forma, competia aos apelantes instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis para a resolução do processo originário (art. 320 do CPC/2015), no que se insere justamente as legislações estaduais que teriam implementado a revisão geral anual para os servidores do Estado do Espírito Santo sem contemplá-los, o que poderia ser aferido com o mero comparativo entre a vigência das citadas leis e os contracheques dos recorrentes, elementos probatórios estes que facilmente poderiam ser obtidos e anexados à demanda originária pela defesa dos autores, não havendo razão para impor esta obrigação ao ente estatal apelado, até mesmo porque se trata de um requerimento genérico e abstrato que envolveria servidores estaduais indeterminados e desconhecidos, já que não citados na petição inicial e nem na réplica pelos recorrentes.

De fato, incorreria, talvez, até mesmo, numa prova “diabólica” para o Estado requerido, vedada pelo § 2º, do art. 373, do CPC/2015, pois o ente estatal, com base nos relatos dos autores apelantes, não saberia ao certo quais leis estaduais que implementaram a revisão geral anual foram contestadas e quais categorias de servidores teriam sido agraciadas sem a observância dos recorrentes.

Nessa linha, a compreensão jurisprudencial desta egrégia Corte firmou-se no sentido de que, em lides envolvendo revisão geral anual e reajustes setoriais, a prova documental é soberana e suficiente, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de perícias ou depoimentos que nada acrescentariam ao núcleo jurídico da questão, conforme já tangenciado por este colendo órgão colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento nº 5017447-77.2024.8.08.0000, sob a minha relatoria.

Portanto, demonstrada a adequação do julgamento antecipado à luz da natureza jurídica da demanda,
rejeito a questão prejudicial ao mérito suscitada pelo autores apelantes
e, com isso, passo ao exame da matéria devolvida a esta instância revisora que envolve a aferição da possibilidade de o Poder Judiciário determinar reajustes remuneratórios ante a alegada mora legislativa do Poder Executivo, bem como o cabimento de compensação por danos morais diante desta suposta omissão.

A Constituição da República, por meio do art. 37, inciso X, trata a questão com rigor, uma vez que
exige lei específica
tanto para dispor sobre a fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos quanto para conceder a revisão geral anual desta remuneração, observada, em qualquer caso, a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo do ente federativo.

O texto constitucional prevê, portanto, 02 (dois) institutos que podem ser implementados por meio de lei específica de iniciativa do Chefe do Poder Executivo de cada ente federativo (art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”, da CF/88), quais sejam: o reajuste e a revisão da remuneração dos servidores públicos.

O reajuste corresponde a aumento real, que pretende a recomposição do padrão de vida do servidor, para que possa assegurar a eficácia da atuação do Estado por meio de seus agentes e, exatamente por isso, não há óbice para que sejam estipulados aumentos diferenciados de remuneração para determinado Poder, categoria, carreira ou classe de servidores públicos.

Por sua vez, a revisão geral anual trata,
“na verdade, de um reajustamento destinado a manter o equilíbrio da situação financeira dos servidores públicos”
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 406) frente a perda do valor da moeda nacional e, justamente por isso, sempre deve ocorrer na mesma data e sem distinção de índices.

Em outras palavras, enquanto o reajuste da remuneração por lei específica tem por escopo a readequação da retribuição pecuniária devida pelo exercício de determinado cargo, ajustando-a à realidade das suas responsabilidades, atribuições e mercado de trabalho, motivo pelo qual pode ser concedido em montante variável dentro do quadro de pessoal, a revisão geral anual tem por finalidade a mera recomposição do poder aquisitivo da remuneração de todos os servidores públicos de determinado ente federativo, razão pela qual deve ser implementada por intermédio da aplicação do mesmo índice de correção.

Na hipótese, cinge-se a insurgência à suposta omissão estatal em implementar a revisão geral anual dos subsídios dos autores apelantes desde o ano de 2007, pleiteando-se que este egrégio Sodalício fixe índices de correção e condene o ente público apelado ao pagamento de compensação por danos morais.

A compreensão jurisprudencial das Cortes Superiores, todavia, firmou-se no sentido que
a iniciativa para desencadear o processo legislativo de revisão remuneratória é ato discricionário do Chefe do Poder Executivo
, a quem compete avaliar a viabilidade financeira e a dotação orçamentária prévia. Conforme orientação sufragada pelo
Supremo Tribunal Federal
nos
Tema
s
de Repercussão Geral nº 624
e nº 864
1
, o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Executivo a apresentação de projeto de lei visando a revisão geral anual, tampouco para fixar o respectivo índice de correção, competência esta que pressupõe expertise técnica e financeira do gestor, especialmente diante do risco de desequilíbrio fiscal.

Dessa forma, se o Chefe do Poder Executivo, por motivos diversos, não utilizou a sua competência constitucional para deflagrar o projeto de lei que possibilitaria a revisão geral anual dos servidores públicos estaduais, não pode o Poder Judiciário usurpar essa competência e determinar o reajustamento salarial ou fixar uma indenização correspondente as diferenças remuneratórias do período a pretexto de atender uma suposta isonomia, o que corresponderia à concessão da própria revisão almejada, sob pena de violar os princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Nesse contexto, a pretensão autoral também encontra óbice intransponível na
Súmula Vinculante nº 37 do
Supremo Tribunal Federal
2
, que veda expressamente o aumento de vencimentos de servidores pelo Judiciário sob fundamento de isonomia. A intromissão jurisdicional na fixação de vencimentos importaria em indevida usurpação de competência legislativa e flagrante violação ao postulado da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

No caso, observa-se que a própria análise das fichas financeiras e pastas funcionais dos autores apelantes revela que seus subsídios foram objeto de reajustamentos salariais no decorrer do período mencionado. Verifica-se, ainda, que a categoria acompanhou reajustes lineares concedidos pelo Estado, de modo que os valores percebidos equivalem às tabelas atualizadas das respectivas classes e referências.

A esse respeito, sublinhe-se que a alegação recursal padece de excessiva genericidade. Os apelantes limitam-se a asseverar a suposta ausência de revisão anual de seus subsídios de forma abstrata, deixando de indicar concretamente em quais exercícios financeiros teria ocorrido a omissão ou de demonstrar a efetiva defasagem frente aos índices legais aplicados a outras categorias. Tal vício argumentativo enfraquece a tese de mora legislativa, especialmente quando o Supremo Tribunal Federal orienta que a concessão de reajustes setoriais para corrigir distorções é constitucional e não implica violação ao princípio da isonomia.

Noutro viés, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo
Supremo Tribunal Federal
no
Tema de Repercussão Geral nº 19
3
, o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito subjetivo à indenização por perdas e danos. A responsabilidade civil do Estado por omissão legislativa é excepcionalíssima, pressupondo o descumprimento de ordem judicial em controle abstrato de mora, situação não verificada na hipótese.

Igualmente improcedente revela-se o pleito de compensação por danos morais. Para o deslinde da controvérsia, impõe-se consignar que a omissão administrativa genérica em promover reajustes, embora cause descontentamento, não se configura como ato ilícito indenizável. Inexiste nos autos prova de prejuízo extraordinário que tenha atingido direitos da personalidade ou a integridade psíquica dos servidores apelantes, tratando-se de tentativa de obter, por via reflexa, o aumento remuneratório vedado pelas súmulas e precedentes vinculantes do Pretório Excelso.

Em hipóteses semelhantes, esta foi a conclusão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE. EXTENSÃO DE PERCENTUAL CONCEDIDO A OUTRAS CATEGORIAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 315 DO STF.
REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO. IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DESCABIMENTO. TEMA N. 624 DO STF.
AGRAVO IMPROVIDO. (AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n. 62.617/ES, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024, STJ)

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 19 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
1. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização (Tema 19/STF).
2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no RE nos EDcl na AR n. 4.312/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, STJ)

Na mesma linha são os precedentes mais recentes desta egrégia Corte de Justiça ao apreciar demandas de outros servidores estaduais que apresentaram a mesma irresignação, vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO . APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS. REAJUSTE DE SUBSÍDIOS. REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. TEMA 19 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. É incabível a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a questão discutida nos autos é unicamente de direito, sendo o julgamento antecipado da lide a medida processual adequada. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, conforme o art. 37, X, da CF, e de dotação orçamentária, conforme Tema 864 do STF. 3. Não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos sob o fundamento de isonomia, conforme o entendimento expresso na Súmula Vinculante 37 do STF. 4. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual não gera direito a indenização por dano moral, nos termos do Tema 19 da repercussão geral do STF.
5. Recurso desprovido. (AC nº 5034775-45.2024.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, 1ª C. Cível, DJ 23/10/2025, TJES).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE REAJUSTE COM FUNDAMENTO EM ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidoras públicas estaduais contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, na qual pleiteavam equiparação remuneratória com outros cargos da administração pública estadual, pagamento de diferenças decorrentes de reajustes supostamente não concedidos, bem como indenização por danos morais. A sentença impugnada também indeferiu a produção de prova pericial contábil. As apelantes alegam nulidade por cerceamento de defesa, direito ao reajuste com base em princípios gerais de direito e analogia, e violação à isonomia constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) definir se há direito ao reajuste dos subsídios com base na ausência de revisão geral anual; (iii) estabelecer se a equiparação com outros cargos da administração estadual configura direito subjetivo exigível judicialmente; e (iv) determinar se a ausência de reajuste configura ato ilícito ensejador de indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A realização de prova pericial contábil é desnecessária quando a controvérsia for exclusivamente de direito, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir as que considerar inúteis ou meramente protelatórias, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa nesse contexto. 4. A Constituição Federal, em seu art. 37, X, exige lei específica para fixação ou alteração da remuneração dos servidores públicos, incluindo a revisão geral anual, cuja iniciativa é privativa do chefe do Poder Executivo. A ausência dessa revisão não gera direito subjetivo a reajuste automático nem indenização, nos termos do RE 565.089/SP (Tema 19 de Repercussão Geral).
5. A jurisprudência consolidada do STF, incluindo os Temas 624 e 864, veda ao Poder Judiciário conceder reajustes ou determinar a apresentação de projeto de lei para revisão geral anual, sob pena de violação à separação dos poderes. A Súmula Vinculante nº 37 reforça esse entendimento ao afirmar que não cabe ao Judiciário aumentar vencimentos com base em isonomia. 6. A existência de reajustes lineares concedidos por meio de leis específicas entre 2014 e 2024 demonstra que não houve omissão absoluta do Estado quanto à política remuneratória. A tabela de subsídios, inclusive, foi atualizada para o cargo ocupado pelas apelantes. 7. A ausência de reajuste geral anual não caracteriza, por si só, ato ilícito, tampouco enseja dano moral indenizável. Não houve demonstração de violação à esfera extrapatrimonial das autoras.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia for unicamente de direito.
2. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, e sua omissão não gera direito subjetivo a reajuste ou indenização. 3. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste remuneratório com base em isonomia, por ausência de competência legislativa. 4. A simples ausência de reajuste remuneratório, ainda que reiterada, não configura dano moral indenizável.
(AC nº 5029379-87.2024.8.08.0024, Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª C. Cível, DJ 09/10/2025, TJES).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO GERAL ANUAL DE SUBSÍDIOS. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de perdas inflacionárias decorrentes da ausência de reajuste do subsídio proposta por cinco servidores públicos vinculados à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) do Estado do Espírito Santo contra o ente estadual, com dois pedidos principais: (I) condenação ao reajuste anual dos subsídios, com efeitos retroativos, estendendo-se a todas as parcelas remuneratórias; e (II) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 para cada autor. Sentença de improcedência. Apelação alegando nulidade por cerceamento de defesa, possibilidade de revisão judicial dos subsídios e direito à indenização moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o indeferimento de prova pericial contábil caracteriza cerceamento de defesa; e (II) estabelecer se o Poder Judiciário pode determinar a revisão geral anual dos subsídios de servidores públicos estaduais e condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos morais decorrente da ausência de reajuste. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir provas desnecessárias ou protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, sendo legítimo o julgamento antecipado quando a controvérsia é de direito.
4. A revisão geral anual prevista no art. 37, X, da CF/1988 é norma de eficácia limitada, cuja implementação depende de lei específica de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, com previsão orçamentária. 5. O STF, no RE nº 843.112 (Tema 624 da Repercussão Geral), firmou que o Judiciário não pode determinar ao Executivo o envio de projeto de lei de revisão geral anual nem fixar índice de correção. 6. A Súmula Vinculante nº 37 veda ao Judiciário conceder aumento de vencimentos de servidores com fundamento em isonomia. 7. A ausência de envio de projeto de lei de revisão anual não gera direito à indenização por danos morais (STF, Tema 19), inexistindo ato ilícito ou lesão a direito da personalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a questão é unicamente de direito.
2. O Poder Judiciário não pode determinar a revisão geral anual dos vencimentos de servidores nem fixar índices, por se tratar de competência do Executivo e Legislativo. 3. A ausência de revisão geral anual não gera direito a indenização por danos morais sem comprovação de ato ilícito e lesão a direito da personalidade.
(AC nº 5035802-63.2024.8.08.0024, Relator: Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª C. Cível, DJ 02/10/2025, TJES).

Nesse contexto, a
manutenção da sentença de improcedência
da pretensão autoral
é medida que se impõe
, visto que o acolhimento da tese recursal afrontaria diretamente o caráter vinculante dos precedentes do Supremo Tribunal Federal.

Por derradeiro, com relação aos encargos da sucumbência, é imperativo consignar que a concessão da gratuidade da justiça não opera a isenção da responsabilidade processual da parte vencida, mas tão somente a suspensão da exigibilidade das verbas respectivas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC. De acordo com a sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil, a condenação em custas e honorários advocatícios constitui impositivo legal decorrente da derrota objetiva na lide, independentemente da situação econômica do litigante.

Desse modo, a condição de beneficiário da gratuidade da justiça atua no plano da eficácia da decisão, mantendo as obrigações sob condição suspensiva pelo prazo de 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado. Durante esse interregno, a execução dos valores somente será admitida se o credor demonstrar a cessação do estado de insuficiência de recursos que justificou a benesse, extinguindo-se a obrigação após o decurso do quinquênio legal.

Assim, diante do desprovimento deste apelo e em estrita observância ao trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária anteriormente fixada, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de formo que a elevo de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se a manutenção da suspensão de sua cobrança nos moldes do art. 98, § 3º, do referido diploma, uma vez que os recorrentes litigam amparados pela gratuidade da justiça.

Por tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

1
Tema Repercussão Geral nº 624 do STF – O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção.

Tema Repercussão Geral nº 864 do STF – A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

2
Súmula Vinculante nº 37 do STF – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

3
Tema Repercussão Geral nº 19 do STF – O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora.